Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005930-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDIFICIO NEW AVENUE - CNPJ: 30.935.774/0001-75 (EMBARGANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Segundos Embargos De Declaração. Redistribuição Dos Ônus Sucumbenciais. Sucumbência Recíproca Configurada. Inexistência De Omissão Ou Contradição. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1.
Segundos E
mbargos de
D
eclaração opostos em virtude de acórdão
modificado pelos primeiros Embargos de Declaração
,
que reconheceu a sucumbência recíproca e determinou o rateio igualitário das custas e honorários advocatícios.

2.
A embargante alega omissão e contradição interna, defendendo a aplicação do art. 86,
p.u
., do CPC, sob o argumento de que o pedido de indenização por dano moral representaria parcela mínima do pedido, tendo sido mantida a integralidade da condenação por danos materiais.

II. questão em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em saber se: i) a exclusão do pedido de dano moral, em ação cumulada com pedido de dano material, caracteriza sucumbência mínima ou recíproca; e
ii
) há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a reapreciação da distribuição da sucumbência.

III. razões de decidir

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a distribuição da sucumbência, reconhecendo a existência de sucumbência
recíproca, diante da procedência parcial do recurso de apelação para afastar o dano moral.

5.
Não se aplica o art. 86,
parágrafo único
, do CPC
e

tampouco
a Súmula 326/STJ, pois não se trata de mera redução de quantum indenizatório, mas de rejeição integral de pedido autônomo, o que caracteriza sucumbência relevante.

6.
I
nexistem omissão ou contradição, sendo os embargos manifestamente voltados à rediscussão da matéria decidida, o que não se admite pela via dos
aclaratórios
.

IV. dispositivo e tese

7
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão integral de pedido autônomo, ainda que cumulada com outro julgado procedente, caracteriza sucumbência recíproca, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 14, 86, caput e
p.u
., e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612.093
AgR-ED
/MT, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma,
DJe
13.09.2019; STJ, Súmula 326; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação no 1008263-75.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 25.07.2025; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação no 1004057-
02.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1005930-12.2019.8.11.0041

Trata-se d
s
egundo Recurso de Embargos de Declaração opostos p
elo

Edifício New Avenue
, em virtude do acórdão
emanado dos

primeiros Embargos de Declaração
opostos p
ela
Imobiliária e Construtora São José Ltda.
, que
reconhece
u
a sucumbência recíproca
e
determin
ou
o rateio igualitário das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição interna ao afastar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo sucumbência recíproca, quando, na realidade, a
A
utora decaiu apenas de parcela mínima do pedido, correspondente ao dano moral.

Afirma que o próprio julgado reconheceu a manutenção integral da condenação principal referente aos danos materiais no valor de R$ 85.160,00, e, ao mesmo tempo, considerou que o afastamento do pedido de R$ 10.000,00 por dano moral representaria parcela qualitativa relevante, o que caracteriza contradição lógica.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
A
claratórios
para sanar o vício apontado e reconhecer a sucumbência mínima da Embargante, com efeitos infringentes
.

Nas c
ontrarrazões
, a Embargada pugna pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
ré, ora
embargada
,

Imobiliária e Construtora São José Ltda.
,

opôs
os primeiros
Embargos de Declaração e
m virtude de acórdão que deu provimento parcial ao
seu
Recurso de Apelação
,
afastou a condenação por dano moral e manteve inalterados os demais termos da sentença
prolatada
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo
Condomínio Edifício New Avenue
.

Eis a ementa do primeiro acórdão desafiado:

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização. Relação Obrigacional. Publicidade Contratual. Não Entrega De Mobília Nas Áreas Comuns De Empreendimento Imobiliário. Danos Materiais Mantidos. Natureza Jurídica Do Condomínio. Ente Despersonalizado. Dano Moral Afastado.
Recurso

Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais,
condenou a incorporadora à restituição
de R$ 85.160,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

A Apelante sustenta ausência de obrigação contratual quanto à entrega da mobília, ineficácia de material publicitário, inexistência de vínculo obrigacional decorrente de tratativas extrajudiciais, e impossibilidade jurídica de concessão de danos morais em favor de condomínio edilício.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se a publicidade veiculada pela incorporadora gera obrigação contratual de fornecimento da mobília nas áreas comuns;
ii
) saber se o descumprimento dessa obrigação justifica a condenação por danos materiais;
iii
) saber se o condomínio edilício, enquanto ente despersonalizado, possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral.

III. Razões De Decidir

3. A publicidade contratual que descreve as áreas comuns mobiliadas vincula a incorporadora, nos termos do princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima do adquirente.

4. Restando comprovado nos autos o desembolso efetuado pelo condomínio para aquisição dos móveis originalmente prometidos pela incorporadora, é de rigor a manutenção da condenação pelos danos materiais.

5. O condomínio edilício, por não possuir personalidade jurídica, qualifica-se como ente despersonalizado, desprovido de honra objetiva, não fazendo jus à indenização por dano moral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se a condenação por danos materiais.

Tese de julgamento
: “1. A publicidade contratual que prevê a entrega de mobília nas áreas comuns do empreendimento integra a relação obrigacional e gera dever de cumprimento por parte da incorporadora. 2. O inadimplemento dessa obrigação justifica a condenação por danos materiais quando comprovado o prejuízo. 3. O condomínio edilício, por ser ente
despersonalizado, não possui legitimidade para pleitear reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 30, 44 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.736.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.02.2020; STJ,
AREsp
no 2.694.516/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2025. (Id 290541398).

Os primeiros
Embargos de Declaração foram acolhidos, cujo
acórdão está assim ementado:

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Omissão Quanto À Distribuição Dos Ônus Sucumbenciais. Reforma Parcial Do Julgado. Reconhecimento De Sucumbência Recíproca.
Acolhimento Com Efeitos Modificativos.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, afastou a condenação por dano moral e manteve a condenação por danos
materiais, sem redistribuir os ônus sucumbenciais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reforma parcial do julgado, com a improcedência de um dos pedidos cumulados, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, caracterizando sucumbência recíproca.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O valor da indenização foi fixado de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, evidenciando que o montante ultrapassou R$ 90.000,00, não havendo omissão quanto ao critério de apuração.

5. Houve omissão do acórdão embargado quanto à redistribuição da sucumbência, pois a rejeição integral do pedido de dano moral e o acolhimento do pedido de dano material configuram sucumbência recíproca.

6. Inaplicabilidade do art. 86,
p.u
., do CPC e da Súmula 326/STJ, por não se tratar de
sucumbência mínima ou de mera redução do valor da indenização por dano moral, mas de improcedência total deste pedido.

7. Necessidade de rateio igualitário das custas e honorários advocatícios, vedada a compensação, mantido o percentual fixado na sentença.

IV. dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o rateio das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. A omissão do acórdão quanto à distribuição da sucumbência deve ser suprida de ofício. 2. A reforma parcial do julgado, com acolhimento de apenas um dos pedidos cumulados, caracteriza sucumbência recíproca, impondo o rateio proporcional das custas e honorários, nos termos do art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 14, e 86; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Embargos de Declaração em Apelação no 1008263-
75.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 25.07.2025; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração em Apelação no 1004057-02.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 18.07.2025
.
(Id
310198890
).

Inconformada, a parte autora, ora embargante,
Edifício New Avenue
, opôs estes
segundo recurso de Embargos de Declaração
.

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

O acórdão embargado enfrentou de modo direto a repercussão do provimento parcial da
A
pelação na sucumbência, afirmando:

i) que houve improcedência integral do pedido de dano moral e manutenção dos danos materiais;

ii
) que a hipótese configura sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC);

iii
) que não incide o art. 86, parágrafo único, tampouco a
Verbete Sumular
326/STJ, por não se tratar de simples redução quantitativa do
quantum
moral, mas de rejeição total do pedido autônomo de dano moral.

Daí a determinação de rateio igualitário das despesas e honorários recíprocos (com vedação de compensação), mantido o percentual definido na origem.

Logo, o tema foi expressamente abordado no julgado integrativo, sem lacuna.

Também não se verifica contradição interna. O núcleo lógico do acórdão integrativo é coeso: a parcial reforma do
decisum
para afastar integralmente um dos pedidos cumulados e autônomos (dano moral), ao lado da manutenção de outro (danos materiais), atrai a regra do art. 86, caput, com sucumbência recíproca.

O argumento d
a

E
mbargante
,
de que o êxito material preponderou e a parcela moral seria mínima
,
confunde os regimes: sucumbência mínima do parágrafo único pressupõe decaimento ínfimo no mesmo pedido ou redução do montante
, enquanto
aqui houve improcedência total de um pedido autônomo, o que qualifica sucumbência mista em
litis
de pedidos cumulados.

O próprio acórdão da
A
pelação fixou o panorama fático-jurídico: materiais mantidos e morais afastados, com nítida parcial procedência em grau recursal.

Assim, c
onforme
explicitado
no acórdão
que acolheu os primeiros
Aclaratórios
, não incide o art. 86, parágrafo único, CPC, pois não se trata de decaimento mínimo em parcela acessória do mesmo pedido, mas de rejeição integral do dano moral
,
pedido distinto, o que afasta a leitura pretendida.

Igualmente
não se aplicam as razões
do Verbete Sumular
326
do Superior Tribunal de Justiça
, porquanto inexistiu mera redução de indenização moral, e sim exclusão total desse capítulo.

Logo,
a solução adequada é a adotada pelo
C
olegiado
nos primeiros Embargos
, qual seja, a
aplicação do

caput
do art. 86 do Código de Processo Civil, consistente no rateio das despesas processuais e honorários advocatícios de forma recíproca
(vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC), preservando-se o percentual fixado na sentença.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025